Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702665-22.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL ARRUDA DE MELO RECORRIDOS: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MARCIO VINHAL DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCOMPRESSÃO MEDULAR. FIXAÇÃO DE PARAFUSOS. FORMAÇÃO DE CALO ÓSSEO. OSTEOPOROSE JUVENIL. NOVO PROCEDIMENTO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. 1. A necessidade de realização de nova cirurgia não impõe o automático reconhecimento de erro médico em relação ao procedimento anterior, especialmente quando a prova técnica atestou a correção na escolha e na execução da cirurgia menos invasiva, concluindo que o insucesso anterior é consequência das comorbidades do paciente (osteoporose juvenil). 2. Deu-se provimento aos apelos. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ulisses da Silva Carneiro, OAB/DF 27.236. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015".(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Por fim, em atenção a ID 26967652-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ulisses da Silva Carneiro, OAB/DF 27.236. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003